Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006815-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), JHONY VIEIRA DOS SANTOS NODARI - CPF: 044.028.741-30 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. NORMA ESPECÍFICA DO DECRETO ESTADUAL No 2.125/2003. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA DISCUTIR NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021, reconhecendo inexistência de fato gerador diverso do ITCD recolhido no inventário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem:
(i)
em verificar se foi lícita a decisão administrativa que inadmitiu a impugnação do lançamento de ITCD;
(ii)
em definir se há prova pré-constituída suficiente para declarar a nulidade do lançamento tributário no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O procedimento administrativo relativo ao ITCD possui disciplina própria no Decreto Estadual no 2.125/2003, cujos requisitos para revisão de lançamento não incluem a exigência de declaração de não ajuizamento de ação judicial, o que torna ilegal a inadmissão do recurso administrativo com base em norma geral do RICMS/MT.

4. A análise da existência ou não de fato gerador do tributo demanda exame de documentos não apresentados, correlação entre valores declarados no IRPF e bens inventariados e eventual ocorrência de doações ou outras operações sucessórias, exigindo dilação probatória incompatível com a via mandamental.

5. Inexistindo prova pré-constituída do direito alegado, a segurança somente pode ser concedida para assegurar o processamento da impugnação administrativa, sem adentrar no mérito do lançamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, apenas para determinar o recebimento da impugnação administrativa.

Tese de julgamento
: “1. Em matéria de ITCD, prevalece a norma específica do Decreto Estadual no 2.125/2003, sendo ilegal a inadmissão de recurso administrativo com base em exigência não prevista nos seus requisitos. 2. A nulidade do lançamento tributário exige prova pré-constituída, sendo inviável sua análise em mandado de segurança quando houver necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CTN, arts. 142 e 145; Decreto Estadual no 2.125/2003, art. 48-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1049133-82.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1027570-32.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1006815-21.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ITCD diverso daquele já recolhido no inventário.

Aduz que, não existe nos autos provas pré-constituídas que demonstrem que o lançamento do tributo questionado na demanda ocorreu de forma indevida.

Sustenta que, a via mandamental é inadequada, por entender que o caso demanda dilação probatória.

Argumenta que, o lançamento tributário é lícito, pois a cobrança foi baseada na conciliação de dados da Receita Federal com o sistema fazendário estadual, metodologia prevista na legislação tributária estadual.

Assevera que, o impetrante não comprovou que o imposto já teria sido pago no bojo do inventário, destacando a diferença entre o valor direcionado a cada herdeiro no inventário e o valor indicado na DIRPF.

Pontua que, não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo Fisco, de modo que, não há direito líquido e certo a ser resguardado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a denegar a segurança.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos da inicial.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o impetrante, ora apelado, arguiu na inicial que:
(i)
foi notificado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021 para recolher o valor de R$ 48.836,25 (quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), referente à suposta falta de recolhimento de ITCD, detectada através de conciliação de informações e cruzamento de dados dos sistemas fazendários com dados da Declaração de Imposto de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física;
(ii)
apresentou impugnação administrativa tempestivamente em 16/12/2021, a qual foi inadmitida em 22/12/2022, nos termos do inciso VIII, §7o do artigo 980 da Lei de ICMS/MT, por falta de declaração de não ajuizamento de ação judicial;
(iii)
o procedimento administrativo de ITCD possui instrução normativa própria, qual seja, o Decreto 2.125/2003, que não exige a juntada de declaração de não ajuizamento de ação judicial;
(iv)
não ocorreu o fato gerador do imposto questionado na demanda, uma vez que os valores apontados pela fiscalização decorreriam da sucessão hereditária de Wilson Antônio Nodari, falecido em 21/06/2015, tendo sido o ITCD devidamente recolhido no processo de inventário.

O Juízo a quo, inicialmente, indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, o impetrante interpôs Agravo de Instrumento no 1007529-07.2022.8.11.0000, ao qual foi dado provimento para determinar a suspensão da decisão que inadmitiu o recurso administrativo, ante a observância dos requisitos para fins de revisão de lançamento afeto ao ITCD, previstos no §1o do art. 48-B do Decreto Estadual 2.125/2003.

Após o contraditório, o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021, reconhecendo a inexistência de fato gerador de ITCD diverso daquele já recolhido no inventário.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da questão consiste em verificar:
(i)
se é lícita a decisão que inadmitiu a impugnação de lançamento relativa ao Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021;
(II)
se há elementos suficientes para declarar a nulidade do referido lançamento tributário por meio de ação mandamental.

I. Da Inadmissibilidade da Impugnação de Lançamento na Via Administrativa

Quanto ao primeiro ponto, observa-se que o Termo de Inadmissibilidade que rejeitou a impugnação administrativa do agravante fundamentou-se no art. 980, §7o, inciso VIII, do RICMS/MT, que exige
"a expressa declaração de que não há ação judicial proposta pelo sujeito passivo para discutir a matéria objeto do lançamento cuja revisão se requer".

Contudo, tratando-se de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, o regulamento específico encontra-se previsto no Decreto n. 2.125/2003, que em seu art. 48-B, §1o, estabelece os requisitos mínimos para o pedido de revisão de lançamento, não constando entre eles a necessidade de apresentação de declaração de não ajuizamento de ação judicial.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo:

"Art. 48-B Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

§ 1° O pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo:

I - a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente;

II - a indicação do endereço eletrônico (e-mail) para o qual deverão ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista;

III - o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV - a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br;

V - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI - a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII - a identificação completa do instrumento indicado no artigo 48-A, a que se refere o pedido de revisão."

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que não há previsão da exigência de declaração expressa de não ajuizamento de ação judicial para admissibilidade da impugnação administrativa em matéria de ITCD, sendo certo que a norma específica deve prevalecer sobre a norma geral.

Nesse contexto, a exigência feita pela autoridade administrativa com base no RICMS/MT mostra-se desarrazoada e em descompasso com o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, bem como com o princípio da razoabilidade, configurando excesso de formalismo que prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte na esfera administrativa.

Portanto, neste ponto, assiste razão o impetrante, sendo necessária a declaração de nulidade da decisão que inadmitiu o recurso administrativo, ante a observância dos requisitos para fins de revisão de lançamento afeto ao ITCD, previstos no §1o do art. 48-B do Decreto Estadual 2.125/2003.

II – Da Nulidade do Lançamento de ITCD

Em relação ao segundo ponto – declaração de nulidade do lançamento tributário –, entendo que não há elementos suficientes nos autos para tal providência.

O impetrante alega que inexiste fato gerador para a cobrança do ITCD, visto que os valores apontados no Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021 referem-se a bens recebidos por sucessão hereditária, e não por doação, tendo sido devidamente recolhido o ITCD no processo de inventário.

Ocorre que, para a análise da procedência dessa alegação, seria necessária dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o Aviso de Cobrança Fazendária no 529719/337/76/2021 foi expedido com base em "conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física fornecidos pela Receita Federal do Brasil", que apontou o recebimento pelo agravante de "doações em espécie" no valor de R$ 301.760,00 (trezentos e um mil, setecentos e sessenta reais) no ano-calendário de 2016.

A questão consiste em verificar se o valor de R$ 301.760,00 (trezentos e um mil, setecentos e sessenta reais), declarado como "doações em espécie" na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do ano-calendário 2016, já teria sido objeto de tributação pelo ITCD no processo de inventário de Wilson Antônio Nodari, falecido em 21/06/2015.

Para tanto, seria necessário analisar:

1) A origem específica do valor declarado na DIRPF 2016;

2) A correlação entre este valor e os bens inventariados;

3) A natureza jurídica da operação declarada como "doação em espécie";

4) A compatibilidade entre o valor declarado na DIRPF (R$ 301.760,00) e o valor recebido por cada herdeiro no inventário (R$ 4.340.151,40);

5) A possibilidade de ocorrência de operações configuradoras de doação durante o processo de inventário.

Tais questões demandam análise técnica especializada, com produção de prova pericial contábil e documental aprofundada, o que é incompatível com a via mandamental.

Como bem destacado pela SEFAZ/MT em sua manifestação técnica (ID 328423381), podem ocorrer diversas relações jurídicas durante o inventário que constituem verdadeiras doações, tais como renúncias translativas, instituição ou extinção de usufrutos, cessão de direitos hereditários gratuitos, excessos de meação ou excessos de quinhões.

Além disso, há uma significativa divergência entre o valor declarado na DIRPF (R$ 301.760,00) e o patrimônio transmitido para cada herdeiros (R$ 4.340.151,40) conforme apontado na manifestação técnica da SEFAZ/MT (ID 328423381), o que demanda esclarecimentos que não podem ser obtidos através de prova pré-constituída.

Destaco que, o impetrante não juntou aos autos cópia integral do processo de inventário no 2936-69.2015.8.11.0008, ou mesmo os documentos essenciais daquela demanda, como a petição inicial do inventário, decisões judiciais, formal de partilha ou sentença homologatória da partilha, que seriam fundamentais para comprovar a correlação entre os bens inventariados e os valores declarados.

Além disso, o impetrante também não apresentou cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) que embasou o lançamento tributário questionado, documento este que seria imprescindível para verificar a natureza e origem do valor declarado como "doações em espécie" e que gerou a cobrança do ITCD.

Frisa-se que o ator/ apelado se limitou a apresentar apenas o comprovante de pagamento do ITCD e algumas páginas da Guia de Informação e Apuração do imposto - GIA-ITCD (ID 328422896).

Com efeito, o impetrante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que o valor declarado na DIRPF estava efetivamente incluído na transmissão causa mortis, nem esclareceu satisfatoriamente a origem específica e a natureza jurídica do valor de R$ 301.760,00.

A ausência dos documentos essenciais acima mencionados - cópia integral do processo de inventário e da declaração de imposto de renda que embasou o lançamento - impossibilita a verificação da existência de direito líquido e certo, requisito fundamental para a concessão da segurança.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. [...]. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO. [...] III. Razões de decidir: 3. O mandado de segurança exige prova documental previamente constituída do direito líquido e certo invocado, não comportando dilação probatória. 4. A incompatibilidade entre as informações constantes da documentação fiscal e as circunstâncias fáticas apuradas no procedimento fiscalizatório evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança. 5. A retificação da sentença para denegar a segurança prejudica o recurso de apelação interposto. [...]”.
(N.U 1049133-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCD. [...] III. Razões de decidir. 3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória ou instrução complementar. [...] 8. Verificada a insuficiência probatória e a necessidade de dilação probatória, revela-se inadequada a via eleita. [...]”.
(N.U 1027570-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Portanto, a via mandamental não se mostra adequada para a análise da legalidade do lançamento tributário no presente caso, sendo necessária a dilação probatória em ação própria.

Assim, a sentença (ID 328423383) merece reforma, para conceder parcialmente a segurança, apenas para confirmar a liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento no 1007529-07.2022.8.11.0000 (ID 155163658), determinando que o recurso protocolado na via administrativa seja recebido, sem adentrar no mérito da legalidade do lançamento tributário.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença objurgada, concedendo parcialmente a segurança, apenas para confirmar a liminar no curso da ação, determinando que a impugnação de lançamento protocolada na via administrativa seja recebido, sem adentrar no mérito da legalidade do lançamento tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025